Tribunal: TJES
Processo: 5008147-62.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008147-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5008147-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação da fração referente ao livramento condicional quanto ao agravado
GABRIEL DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais a representante do
Parquet
registra que o reeducando não faz jus ao benefício do livramento condicional, eis que reincidente específico em crime hediondo, sendo necessária a aplicação do artigo 83, V, do Código Penal.

Contrarrazões da defesa onde requer seja negado provimento ao recurso ministerial e, ao final, prequestiona a matéria.

A Magistrada de singela instância proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão hostilizada.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que assiste razão ao
Parquet
.

Num primeiro momento, registra-se que a reincidência por se tratar de condição de caráter pessoal, mesmo que não considerada em sede de sentença penal condenatória, pode ser observada na execução da pena.

Por conseguinte, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena, sobre a execução como um todo, por se tratar de condição pessoal do apenado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.

3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado.

4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (destaquei)

In casu
se trata o agravado de reincidente específico em crime hediondo, existindo sobre o mesmo as seguintes condenações:

- art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (ação penal nº 0000335-74.2012.8.08.0042)

- art. 157, § 3, inciso II, do Código Penal (ação penal nº 0001529-20.2017.8.08.0015)

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ação penal nº 0009275-97.2018.8.08.0048)

Como bem registrado pela representante do ministério público de 1º grau em sede de razões recursais “
O delito que originou a ação penal nº 0001529-20.2017.8.08.0015 foi praticado em 21/03/2017, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0000335-74.2012.8.08.0042, que ocorreu em 16/02/2016. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo. Ademais, o crime que originou a ação penal nº 0009275- 97.2018.8.08.0048 ocorreu em 02/05/2018, configurando-se novamente a reincidência Específica
”.

Segundo o artigo 83, V, do Código Penal, é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

Assim, a condição de reincidente específico do agravado obsta a concessão do livramento condicional, conforme disposto no artigo 83, V, do Código Penal, e artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

Sobre a questão trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal.

Precedentes.

III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada, com o fim de ser reconhecida a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao agravado, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, eis que reincidente específico.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva:

“... Da interpretação a contrario sensu do disposto destacado, denota-se que ao reincidente específico na prática de crime hediondo é vedada a concessão de livramento condicional. (...)

Desta feita, sem mais delongas, sendo o agravante considerado reincidente específico na prática de delito hediondo, bem como sendo tal condição considerada de natureza pessoal, forçoso concluir que provimento do pleito recursal é medida que se impõe...”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução e
LHE DOU PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência por se tratar de condição de caráter pessoal, mesmo que não considerada em sede de sentença penal condenatória, pode ser observada na execução da pena.

2. Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena, sobre a execução como um todo, por se tratar de condição pessoal do apenado.

3. A condição de reincidente específico obsta a concessão do livramento condicional, conforme disposto no artigo 83, V, do Código Penal, e artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

4.
AGRAVO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008147-62.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.